Tribunal: STF
Processo: RE 451836
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
relativa à contagem, em dobro, de férias-prêmio, para efeito de
aposentadoria, para cujo deslinde seria necessário o reexame de
fatos e provas: incidência da Súmula 279.
2. Aposentadoria: a
apresentação do requerimento não é pressuposto de aquisição do
direito à aposentadoria, que se dá com a reunião dos seus requisitos
 substanciais (cf.supressão da parte final da Súmula 359 conforme
decidido no RE 72.509-Edv., 14.02.73, Luiz Gallotti, RTJ 64/408; EC
20/98, art. 3º).